Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-43.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de devolução de valores e indenização. Processamento do pedido de recuperação judicial de uma das rés deferido. Ação julgada extinta sem exame do mérito. Descabimento. Decreto extintivo cassado pelos motivos indicados no acórdão, devendo o feito ficar suspenso. Demais réus que não se enquadram na qualidade de devedores solidários ou coobrigados em

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de devolução de valores e indenização. Processamento do pedido de recuperação judicial de uma das rés deferido. Ação julgada extinta sem exame do mérito. Descabimento. Decreto extintivo cassado pelos motivos indicados no acórdão, devendo o feito ficar suspenso. Demais réus que não se enquadram na qualidade de devedores solidários ou coobrigados em geral, motivo pelo qual nem quanto a eles o processo pode por ora prosseguir. Recurso parcialmente provido.